Tribunal: TJSP
Processo: 0010009-59.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Financiamento de veículo. Tarifas de avaliação e registro do contrato. Regularidade da cobrança - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP). Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ) e REsp no 1.251.331-RS (Rel.

Ementa:
Apelação. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Financiamento de veículo. Tarifas de avaliação e registro do contrato. Regularidade da cobrança - Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP). Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ) e REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ). Regularidade na cobrança das tarifas. Sentença mantida.
Apreciação dos recursos sob a égide do CPC de 1973.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010009-59.2012.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
ROSANA BIGNARDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42052
APEL.No: 0010009-59.2012.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mayara Callegary Gomes de Almeida
Apte: Rosana Bignardi (justiça gratuita)
Apdo: Banco Bradesco S/A (desistência recurso apelação)

Apelação. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Financiamento de veículo. Tarifas de
avaliação e registro do contrato. Regularidade da cobrança -
Questões sedimentadas no STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp. 1.578.526/SP). Adoção das teses fixadas no
julgamento do REsp no 973.827/RS (Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Dje 24/09/2012, STJ) e REsp no 1.251.331-RS (Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ). Regularidade na
cobrança das tarifas. Sentença mantida.
Apreciação dos recursos sob a égide do CPC de 1973.
Recurso improvido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
proferida às fls. 195/199, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais da ação
proposta para determinar a revisão contratual, com a aplicação da comissão de
permanência, desde que não cumulada com juros moratórios e multa, reconhecida a
sucumbência recíproca com a divisão de custas e despesas processuais em igual
proporção entre as partes e a arcar cada parte com o os honorários de seu próprio
patrono.
Recorrem as partes.
Sustenta a autora em preliminares a ocorrência de cerceamento
de seu direito de defesa e, no mérito a possibilidade de revisão do contrato e da
ilegalidade dos encargos contratuais.
Alega que a taxa de juros deve ser a de 12 ao ano; que deve ser
afastada a aplicação da tabela price bem como a ilegalidade da capitalização composta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos juros remuneratórios e a inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000 e legislação
correspondente.
Afirma a possibilidade de repetição em dobro, com fundamento no
artigo 42, do CDC bem como a devolução das tarifas bancárias por não existir respaldo
legal para sua cobrança.
A instituição financeira por sua vez, sustenta a regularidade das
cláusulas do contrato, com a observância do princípio do “pacta sunt servanda”; a
legalidade da incidênciade comissão de permanência cumulada com juros de mora e
multa (súmulas 30 e 294, do STJ) com o provimento do recurso e a improcedência total
da ação.
À fl. 286 restou homolada a desistência do recurso da instituição
financeira.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido, foi
distribuído inicialmente ao eminente Desembargador Afonso Bráz, o qual determinou a
suspensão do julgamento do recurso até ulterior decisão do STJ, vindo a conclusão a
esta relatoria após o julgamento dos recursos repetitivos relativos à matéria discutida
nestes autos..
É a suma do necessário.
Passa-se a examinar o recurso da autora.
A alegação de cerceamento de defesa levantada pela parte
apelante fica rejeitada.
A prova que pretendiam realizar para demonstrar suas alegações
não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a controvérsia
encerra questão de ordem documental, ficando inviável reconhecer-se cerceamento de
defesa pela não realização de uma prova que não teria o condão de alterar o resultado
da lide (RT 795/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento do processo deu-se corretamente à época para
excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constante dos autos, que, se
fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a rápida solução da divergência
em descompasso com a sua instrumentalidade e à economia dos atos processuais,
inexistente, dessa forma, qualquer comprovação da real necessidade bem como
nulidade da perícia realizada.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que é
instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as partes, cuja
solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual passou a enfatizar a
Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir a redação do art. 5o, inciso
LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um direito subjetivo da parte
relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir a tutela jurisdicional
adequadamente, com utilidade e proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade de
examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício dos seus
poderes instrutórios (art. 371, do Código de Processo Civil), sempre que se revelar o
inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência exerceria no desate do
litígio, que é simples.
Não há que se falar em nulidade da r. sentença, pois presentes os
requisitos constantes do artigo 489, do Código de Processo Civil. Sobre o tema,
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “in” Código de Processo Civil, 40a Edição,
Editora Saraiva, ao comentar referido dispositivo:
“É nula a sentença não fundamentada (RJTJESP 34/73, 48/244,
49/130, 62/267, JTA 90/319, Bol. AASP 1.026/150, 1.031/177,
1.779/38), como tal se considerando:
- a que é omissa a respeito de ponto central (RSTJ 90/166) ou
relevante da defesa (RSTJ 60/38; STJ-2a T., REsp 13.471-0-MG,
rel. Min. Pádua Ribeiro, j. 31.3.93, deram provimento, v.u., DJU
26.4.93, p. 7.187; RTFR 128/195, RJTJESP 107/227, JTJ
153/140; cf. JTA 60/254, 89/398, 92/331), como é a decadência
(RTFR 117/340);
- ou a “que não procede à análise das questões de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indispensáveis ao deslinde da causa” (RSTJ 54/337).
Notadamente quanto ao direito processual civil observa-se que até
o dia 17 de março de 2.016 as disposições legais insertas na Lei 5.869 de 11.01.1973,
que institui o Código o Código de Processo Civil, foram observadas em todo território
nacional e em todos os graus de Jurisdição.
Observa-se, contudo, que em prestígio à efetividade da justiça, foi
instituído Novo Código de Processo Civil, por meio da Lei no 13.105, em 16 de março de
2.015, com vigência a partir de 18 de março de 2.016, sendo tal data ratificada,
inclusive, nos termos da decisão do pleno do E. STJ, datada de 02.03.2.016, após
questionamento do Min. Raul Araújo, Presidente da 2a Seção daquela Corte.
Quanto à aplicação temporal de lei processual, visando preservar
direitos e garantias fundamentais conferidos no art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 e no art.
6o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), expressamente
pontuou o Novo Código de Processo Civil em seu art. 14 que “a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.”.
No caso concreto, como a r. sentença hostilizada foi proferidas na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, é sob a ótica desse diploma processual
que será analisada sua correção ou não, em atenção ao art. 14, do Código de Processo
Civil de 2.015.
Aliás, neste sentido o Colendo STJ, em seu Enunciado
administrativo n. 3: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do STJ”
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297,
do STJ, posto ser o autor consumidor final dos serviços prestados pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da controvérsia
deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das vontades e da
boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do CDC). No caso
vertente, em 14-12-2010 as partes firmaram “Cédula de Crédito Bancário” para
financiamento de veículo automotor, no valor total de R$28.759,78, que seriam pagos
em 60 parcelas de R$ 739,59.
Assim, além de expressamente pactuada, a cobrança de juros na
forma capitalizada está autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo
28, § 1o, item “I”, da Lei no 10.931/04. Ademais, a Medida Provisória no 1963-17/00, de
31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01, admite a capitalização mensal de juros em
operações realizadas por instituições financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde
que, havendo previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em
vigor da referida MP, como na presente hipótese.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano, em contratos celebrados após 31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel.
para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Dje 24/09/2012). Para corroborar tal
entendimento, foi editada a Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
De se ressaltar que a constitucionalidade da Medida Provisória no
1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 23/3/2010. O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n° 0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira
Santos, julgada em 14/12/2011.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as
limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Nesse sentido é a orientação adotada no julgamento do REsp no
1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça.
Logo, considerando que o contrato celebrado entre as partes foi
firmado em 14-6-2010, é lícita a taxa de juros expressamente pactuada, bem como
possível a capitalização de juros no presente caso, não se aplicando as disposições do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como da Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte, no julgamento dos
seguintes recursos: AP 1032786-32.2014.8.26.0506, Relator Des. Ramon Mateo Júnior,
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 14/09/2017; AP
1025306-78.2015.8.26.0405, Relatora Des. Daniela Menegatti Milano, Órgão julgador:
16a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 12/09/2017.
Outrossim, pela análise da “Cédula de Crédito Bancário”, se
verifica que restou expressamente pactuada a cobrança de “Tarifa de Cadastro” no valor
de R$ 550,00; “Registro de Contrato” no valor de R$ 92,11.
No tocante à cobrança da “Tarifa de Cadastro”, no julgamento do
REsp no 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, na forma do art.
543-C do CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), e que
deu ensejo a Súmula 565, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido
de que: “1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.”
Assim, considerando que o contrato em discussão foi celebrado
após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, não se verifica qualquer ilegalidade na
cobrança da “Tarifa de Cadastro”, expressamente pactuada no instrumento. Quanto a
cobrança de “Registro de Contrato” e “Tarifa de Avaliação do Bem”, despesas não
contempladas na decisão do C. STJ, não se pode cogitar em irregularidade em suas
cobranças, já que foram expressamente contratadas, não havendo indícios de vantagem
exagerada por parte da Instituição Financeira ré, sendo perfeitamente exigíveis, até
porque não consta que tais cobranças estejam previstas nas vedações contidas em
Resoluções do Conselho Monetário Nacional. À propósito, anote-se o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Reclamação no 14696/RJ,
relatada pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 26/03/2014:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE.
RESP
N.
1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
RESOLUÇÕES
DO
CMN/BACEN.
RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n.
12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou
orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais
processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil,
no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no
REsp n. 1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas
bancárias deve partir da observância da legislação, notadamente
as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época de
cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato
bancário; a legislação de regência do pacto, as circunstâncias do
caso concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado até
29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996.
Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como
básicos), os serviços efetivamente contratados e prestados
podiam ser cobrados. A TAC e a TEC, porque não proibidas pela
legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado.
4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato regese pela
Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a
Resolução CMN 3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis
de cobrança os serviços prioritários definidos pelas autoridades
monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas
permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada,
podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o
cliente. As restrições à cobrança por serviços de terceiros
passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo
acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos processos,
contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a data
em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos
dos contratos, os valores cobrados em cada caso e sem sequer
especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem
esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória
das tarifas e serviço de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma
expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado,
obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente
poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à
convicção subjetiva do magistrado." 7. Anulação do processo
desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a
descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a
decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp
1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou
abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observará data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente
cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os
cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada
tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.”
Por fim, apesar da Súmula 472 do STJ vedar expressamente a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, não
se verifica no contrato firmado entre as partes qualquer pactuação nesse sentido, eis
que consta cláusula expressa na avença, foi estipulada apenas a cobrança de juros
remuneratórios, juros moratórios e multa, inexistindo qualquer informação acerca da
eventual cobrança de comissão de permanência. Destarte, malgrado os esforços nas
razões recursais, embora o CDC seja aplicável aos contratos bancários (Súmula
297/STJ), neste caso concreto não existem abusividades que possam ser reconhecidas
com fundamento na legislação consumerista. Mediante tais considerações, não
constatada a abusividade na contratação de “Tarifa de Cadastro”, “Registro de
Contrato”, tampouco a previsão de cobrança de comissão de permanência, é o caso de
se manter a r. sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica